Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0716465-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDA FERREIRA ALVES VALENTIM DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso em que se discute a devolução ou não ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Ocorre que, a sessão de julgamento de 24/4/2019, que submeteu os Recurso Especiais n. 1.769.306/AL e 1.769.209/AL à Primeira Seção do STJ, em questão de ordem, propôs a Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n. 531 do STJ. Em decisão proferida o Ministro Relator, afetou a matéria sob o regime dos recursos repetitivos, determinando a suspensão em todo o território nacional de todos os processos que versem acerca da questão delimitada. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora